Tribunal: TJMT
Processo: 1030060-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030060-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA PIVATO - CPF: 062.001.489-02 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

EM E N T A

A
GRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o ente público

renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito a legislação municipal.

A sucessão de contratos temporários por período prolongado para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.

O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) firmou entendimento de que professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias com o terço constitucional, aplicável também ao caso concreto.

Agravo interno desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o Município ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

Em suas razões de Agravo Interno, o Município reitera os argumentos do recurso anterior, insistindo na legalidade das contratações, que teriam sido precedidas de processos seletivos distintos, e na ausência de desvirtuamento. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que o Recurso Inominado seja provido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

Inicialmente, a tese recursal do Município de Rondonópolis de que a sentença teria incorrido em vício extra petita, ao conceder o pagamento de 45 dias de férias acrescidos do terço constitucional, quando a parte autora teria pleiteado apenas férias vencidas, não merece guarida.

Compulsando os autos, verifico que na petição inicial, especificamente no item "IV - DO RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS 45 DIAS DE FÉRIAS", a autora expressamente pleiteia o reconhecimento do direito aos 45 dias de férias.

Assim, afasto a alegação de julgamento extra petita.

No presente caso, a autora alega que manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, exercendo a função de professora da educação básica, no período de 2019 a 2022.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Rondonópolis, a Lei Ordinária no 11.234, de 29 de dezembro de 2020, dispõe o seguinte:

Art. 1o
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

(...)

§ 4o O processo seletivo simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 9o
Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, ou seja, por tempo determinado.

A análise das fichas financeiras acostadas aos autos revela que a autora foi contratada nos seguintes períodos:

02/2019 a 12/2019

02/2020 a 12/2020

03/2021 a 12/2021

02/2022

Ressalta-se que a legislação municipal é clara ao condicionar a legalidade da contratação temporária à substituição de servidor efetivo afastado, sendo essa a justificativa legal para a contratação por tempo determinado.

Contudo, o Município não logrou demonstrar, nos autos, que as contratações da autora observaram tais condições legais, em especial a existência de afastamento de servidor efetivo titular da vaga a ser temporariamente preenchida.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade específica original.

No tocante à condenação do município ao pagamento de férias acrescidas do 1/3 constitucional, cabe ressaltar que, conforme Tema 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

Ademais, a Lei Municipal n.o 228/2016, que dispõe sobre os profissionais da Educação Básica do Município de Rondonópolis, prevê o direito às férias aos professores, nos seguintes termos:

“Art. 29 Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED; II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar; III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial. Parágrafo único. O profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado”.

Além disso, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias e um terço constitucional:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, conforme bem delineado na sentença.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos temporários firmados entre as partes e, consequentemente, no direito da autora ao recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

No caso em apreço, a análise das fichas financeiras juntadas aos autos, conforme bem pontuado tanto na sentença quanto na decisão monocrática, revela uma sucessão de vínculos contratuais entre os anos de 2019 e 2022. Conforme documentado nos autos, a prestação de serviços se deu de forma contínua, com interrupções meramente formais entre um contrato e outro, o que desnatura por completo o caráter transitório e excepcional que deveria nortear a relação.

A alegação do Município de que as contratações decorreram de processos seletivos distintos e autônomos não possui o condão de afastar a ilicitude. A reiteração de contratações temporárias para o exercício da mesma função, como ocorreu na hipótese, evidencia que a necessidade da Administração não era temporária, mas sim permanente e previsível. A utilização sistemática e prolongada de contratos temporários configura um claro desvirtuamento do instituto constitucional.

Ademais, o Agravante não logrou êxito em demonstrar, como lhe competia por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que cada uma das contratações da Agravada se destinou a suprir uma necessidade específica e transitória de substituição de um servidor efetivo, conforme exigido pela própria legislação municipal. Tampouco comprovou a existência de situação excepcional que justificasse a reiteração de contratos temporários por período superior a três anos.

No que se refere a condenação ao pagamento de férias,

o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

“Servidores
temporários
não fazem jus a
décimo

terceiro
salário e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação
temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

No presente caso, verificam-se ambas as exceções previstas na tese firmada pelo STF. Primeiro, há expressa previsão legal na Lei Municipal no 228/2016, que em seu artigo 29 assegura aos profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo o direito a férias anuais de 45 dias. Segundo, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações contratuais.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), reconheceu que os professores contratados em caráter temporário fazem jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional sobre todo esse período, independentemente da natureza do vínculo.

Cumpre ressaltar que o Município não comprovou o pagamento integral das férias acrescidas do terço constitucional à autora, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que torna legítima a condenação imposta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025